Tribunal: TJES
Processo: 5000787-41.2023.8.08.0065
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Previdência privada; Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000787-41.2023.8.08.0065

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: AGNALDO RAIMUNDO BRUNO e outros

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. LIBERAÇÃO DE VEÍCULO SEM PAGAMENTO DE TAXAS DE ESTADIA E DIÁRIAS. VEÍCULO APREENDIDO APÓS SER ALVO DE CRIME DE FURTO. REVELIA DA AUTARQUIA. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo DETRAN/ES contra sentença que declarou a inexigibilidade dos débitos relativos à cobrança de remoção, estadia km percorridos e licenciamento do ano de 2022, determinando a restituição do veículo após o pagamento do licenciamento de 2023 e IPVA que porventura estiverem a vencer, bem como indenização por danos morais (R$10.000,00).

2. A parte requerida foi declarada revel por não ter contestado a ação.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a análise de recurso interposto por parte revel que não apresentou defesa e pretende discutir preliminares e matérias fáticas já preclusas.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A revelia produz efeitos processuais relevantes, incluindo a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial e a preclusão quanto à formulação de alegações fáticas em momento posterior.

5. O recurso apresentado veicula preliminares e teses de fato e defesa que deveriam ter sido oportunamente apresentadas na contestação, não se enquadrando nas hipóteses do art. 342 do CPC.

6. Constatada a inovação recursal e a ausência dos pressupostos de admissibilidade, impõe-se o não conhecimento do recurso.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado não conhecido.

Tese de julgamento:
“1. A parte declarada revel não pode, em sede de recurso, inovar ao apresentar matérias de defesa não formuladas na fase própria. 2. O recurso interposto que veicula exclusivamente matérias preclusas deve ser inadmitido por ausência de pressuposto de admissibilidade.”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000787-41.2023.8.08.0065

RECORRENTE: DETRAN/ES – DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO.

RECORRIDO(A): AGNALDO RAIMUNDO BRUNO e JOSÉ DOMINGOS FERNANDES DOS SANTOS.

JUÍZA SENTENCIANTE: ELAINE CRISTINA DE CARVALHO MIRANDA.

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. LIBERAÇÃO DE VEÍCULO SEM PAGAMENTO DE TAXAS DE ESTADIA E DIÁRIAS. VEÍCULO APREENDIDO APÓS SER ALVO DE CRIME DE FURTO. REVELIA DA AUTARQUIA. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo DETRAN/ES contra sentença que declarou a inexigibilidade dos débitos relativos à cobrança de remoção, estadia km percorridos e licenciamento do ano de 2022, determinando a restituição do veículo após o pagamento do licenciamento de 2023 e IPVA que porventura estiverem a vencer, bem como indenização por danos morais (R$10.000,00).

2. A parte requerida foi declarada revel por não ter contestado a ação.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a análise de recurso interposto por parte revel que não apresentou defesa e pretende discutir preliminares e matérias fáticas já preclusas.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A revelia produz efeitos processuais relevantes, incluindo a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial e a preclusão quanto à formulação de alegações fáticas em momento posterior.

5. O recurso apresentado veicula preliminares e teses de fato e defesa que deveriam ter sido oportunamente apresentadas na contestação, não se enquadrando nas hipóteses do art. 342 do CPC.

6. Constatada a inovação recursal e a ausência dos pressupostos de admissibilidade, impõe-se o não conhecimento do recurso.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado não conhecido.

Tese de julgamento:
“1. A parte declarada revel não pode, em sede de recurso, inovar ao apresentar matérias de defesa não formuladas na fase própria. 2. O recurso interposto que veicula exclusivamente matérias preclusas deve ser inadmitido por ausência de pressuposto de admissibilidade.”.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1.988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por AGNALDO RAIMUNDO BRUNO e JOSÉ DOMINGOS FERNANDES DOS SANTOS em face de DETRAN/ES – DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO e MUNICÍPIO DE CARIACICA, objetivando a liberação da motocicleta Honda CG 125 FAN KS, placa MTP9C51, apreendida após ser furtada e recuperada pela Polícia no município de Sooretama/ES, sem a exigência do pagamento de diárias de pátio, taxas e demais despesas.

Narram os autores que a motocicleta se encontra registrada em nome do 1° requerente, que efetuou a venda sem transferência para o 2° requerente em razão da amizade e bom convívio entre ambos, pretendendo regularizar posteriormente o registro junto ao DETRAN.

Devidamente citada para contestar a presente demanda (ID 15165132), a autarquia requerida se quedou inerte (ID 15165133).

Em sentença (ID 15165136), o feito foi julgado procedente, da seguinte forma:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para o fim de DECLARAR inexigíveis os débitos junto à ré relativos a cobrança de remoção, estadia km percorridos e licenciamento 2022, bem como eventuais outros correlatos objeto da presente ação, nos termos da fundamentação supra, devendo o bem ser restituído ao autor condicionado apenas ao pagamento do licenciamento 2023 e IPVA que por ventura estiverem a vencer, bem como condenar a ré a pagar à parte autora o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente e com juros a contar do arbitramento (STJ, Súmula no 362). Por conseguinte, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, o que faço com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.”.

Em sede recursal (ID 15548790), o Detran/ES argui a ilegitimidade ativa do primeiro requerente (que se encontra como proprietário do veículo junto ao Detran), pugna pelo reconhecimento de sua própria ilegitimidade passiva e, no mérito, defende a ausência de sua responsabilidade civil, a inexistência do dever de indenizar ou a minoração do valor já fixado.

Contrarrazões de ID 15165143.

É a síntese do necessário.

VOTO

No que tange às preliminares de ilegitimidade ativa e passiva suscitadas pelo recorrente, por se tratarem de matérias de ordem pública, conheço do recurso neste ponto. Contudo, rejeito-as de plano. O primeiro autor é parte legítima, pois ainda consta como proprietário registral do bem, possuindo interesse jurídico na baixa de restrições e débitos. Lado outro, o Detran/ES é a autarquia responsável pela cobrança das taxas de estadia e gerenciamento do pátio, evidenciando sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Superadas as questões de ordem pública, no que diz respeito ao mérito recursal (discussão sobre a responsabilidade civil e dever de indenizar),
entendo que o recurso não merece ser conhecido
.

No tocante aos argumentos fáticos apresentados pelo recorrente, estes não merecem acolhimento porque, ainda que os efeitos materiais da revelia não se apliquem de forma absoluta à Fazenda Pública, opera-se a preclusão temporal e consumativa relativa à discussão dos fatos deduzidos na demanda. É vedado ao réu revel invocar tais questões de forma inédita em sede recursal, sob pena de indevida inovação.

Nesse sentido, segue a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL – DETRAN – ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO – REVELIA – ART. 344 DO CPC – INOBSERVÂNCIA ART. 336 DO CPC – ALEGAÇÃO DE FATOS PRÓPRIOS DA CONTESTAÇÃO EM SEDE RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – OCORRÊNCIA DA PRECLUSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não cabe ao apelante, que considerado revel, se utilizar de recurso com vista a apresentar fatos próprios da contestação, após ultrapassado o lapso temporal estabelecido para defesa, podendo intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontra, não lhe sendo lícito, no entanto, alegar matéria extintiva, modificativa ou impeditiva do direito do autor, oportunidade alcançada pelo decurso do tempo, logo reconhecê-la em sede recursal afronta o instituto da preclusão
. (TJ-MS - AC: 08024693420198120026 MS 0802469-34.2019.8.12.0026, Relator: Des. Divoncir Schreiner Maran, Data de Julgamento: 27/09/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/09/2021).

Friso também que, reconhecida a revelia do ente estatal, apenas lhe é permitido arguir em grau de recurso as matérias inseridas no art. 342 do CPC, quais sejam: relativas a direito superveniente, as cognoscíveis de ofício pelo juiz (já analisadas e afastadas) e aquelas que, por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e juízo.

In casu
, em uma simples leitura das razões recursais, é possível observar que a recorrente pretende submeter ao Colegiado matérias fáticas que não se enquadram nas exceções indicadas acima. Desse modo, a matéria meritória configura evidente inovação recursal que não pode ser conhecida, sob pena de afronta ao instituto da preclusão e supressão de instância.

Diante disso, impõe-se o não conhecimento do recurso quanto às matérias de mérito, mantendo-se a sentença guerreada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
as preliminares arguidas e
NÃO CONHEÇO
da parte remanescente do recurso inominado interposto, por constituir inovação recursal, mantendo-se incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (ou sobre o valor atualizado da causa, caso não haja condenação pecuniária). Sem custas face à isenção legal.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)